Tribunal: TJDFT
Processo: 0000961-06.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL AFASTADA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). IMPOSSIBILIDADE. PENA REDUZIDA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes sobre a dinâmica dos fatos.
2. Afasta-se a valoração negativa da conduta social quando a motivação for inidônea para justificar o aumento da pena-base.
3. Incabível o aumento, na segunda fase da dosimetria da pena, em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) sem fundamentação concreta. Necessidade de redimensionamento da pena intermediária. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. Viável a fixação de dano moral quando atestada a conduta ilícita causadora do dano, bem como o nexo de causalidade existente, decorrente da ação ou omissão capaz de produzir dor ou sentimento de tristeza, devendo o agente arcar com o prejuízo moral causado.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena aplicada.